Tribunal: STF
Processo: ARE 1369940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. DECISÃO MANTIDA NESSE TOCANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 83º Il DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, pp. 7-12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 17):



      “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: L. prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!”



    Aduz-se ainda que (eDOC 36, p. 17):



    “(...) a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais. Mas é certo que, ainda que o d. Juízo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 38). 



    Em 02.09.2022, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 128).



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal a quo para que se aguardasse o julgamento (eDOC 130).



    O Tribunal de origem, considerando o julgamento da ADI 5.510, devolveu o processo a esta Corte (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, entendeu que a parte Recorrente não seria auditor fiscal, pois não teria ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição por força de Lei Complementar, já que, originalmente, ocupava o cargo de agente fiscal, razão pela qual não seria parte legítima para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva, nestes termos (eDOC 21, p. 11):



    “(...) vislumbra-se que o título judicial em questão não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional. 



    Vale dizer, a legitimação ativa para a ação executiva pressupõe a demonstração da condição de auditor fiscal (aposentado/pensionista), não se inserindo nela os agentes fiscais que obtiveram a transposição de cargo por via declarada inconstitucional. 



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelos autores, Félix Merlo Neto e Outros, neste tocante, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de não executividade apresentada pelo Estado do Paraná”.



    O Plenário desta Corte apreciou a controvérsia debatida nos autos da ADI 5.510, Relator Min. Roberto Barroso, da qual sou Redator para o acórdão, relativa à constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     Na oportunidade, em 6.6.2023, este Tribunal julgou a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, bem como modulou os efeitos da decisão para, dentre outras medidas, preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Confira-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO.



     1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



     3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido está em divergência com a conclusão desta Corte firmada no julgamento da referida ADI. Nesse sentido, decidiu o Min. Roberto Barroso em decisão monocrática no ARE 1412619 (Dje 27.09.23).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda ao julgamento, conforme o entendimento proferido nos autos da ADI 5.510, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente